Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-63.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0002022-63.2017.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCIMAR SILVA LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito